Tribunal: TJES
Processo: 0003986-61.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003986-61.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003986-61.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA
Advogado do(a) APELADO: VANESSA MOREIRA VARGAS - ES19468-A

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. CRIMES CONTRA A HONRA (DIFAMAÇÃO E INJÚRIA). REJEIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Jackson Rangel Vieira em face de Acórdão que deu provimento à Apelação Criminal do Ministério Público Estadual, cassando a sentença absolutória sumária e determinando o prosseguimento da instrução processual em ação penal por crimes de difamação e injúria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado é contraditório por ter aplicado entendimento distinto de outros julgados deste mesmo Tribunal de Justiça em casos paradigmas; e (ii) saber se o acórdão é omisso por não ter enfrentado as questões relativas à tutela das liberdades constitucionais de expressão e imprensa e o sigilo das fontes.

III. Razões de decidir

3. A alegada contradição inexiste, pois os vícios dos Embargos de Declaração se referem à incoerência interna do próprio julgado, não se confundindo com a divergência de entendimento em relação a outros casos, que possuem peculiaridades fáticas e jurídicas distintas.

4. O acórdão não se mostra omisso, pois a questão relativa à liberdade de expressão e imprensa foi devidamente enfrentada, com a conclusão de que o exercício da crítica jornalística tem limites, e a análise de seu abuso demanda aprofundamento probatório, que é justamente o que a decisão embargada determinou. A discussão sobre o sigilo da fonte será analisada em sede de instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão na íntegra.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
JACKSON RANGEL VIEIRA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão e contradição.

Contrarrazões aos embargos de declaração da Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 15215983, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, pelo não acolhimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003986-61.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA
Advogado do(a) APELADO: VANESSA MOREIRA VARGAS - ES19468-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JACKSON RANGEL VIEIRA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA COM PEDIDO LIMINAR DE RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 138, 139 E 141, II E §2º DO CP – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – REFORMA DA SENTENÇA VERGASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO
1. A CF consagra a liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, independente de censura, sendo assegurada, posteriormente, indenização por dano material, moral ou à imagem. 2. De toda forma, quando o direito à liberdade de imprensa excede o direito puro da informação e da crítica, transbordando para supostos crimes, há ilegalidade em sentença absolutória na forma sumária. Precedentes do STF e deste e. Tribunal. Recurso provido.

Pois bem.

O Embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado.

1. Da Alegação de Contradição:

A defesa alega contradição no Acórdão, argumentando que os fundamentos utilizados para prover a Apelação e cassar a absolvição sumária (relativos ao Princípio da Liberdade de Expressão e Imprensa e Princípio do Sigilo das Fontes) seriam os mesmos empregados por este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), para negar provimento a outras apelações do Ministério Público, em casos tidos como paradigmas, mantendo a absolvição sumária do mesmo Embargante.
Porém,

a alegada contradição não se sustenta. A oposição de acórdãos em casos distintos, mesmo que envolvendo o mesmo réu e tema, não configura o vício de contradição passível de Embargos de Declaração, que se restringe à incoerência interna do próprio julgado atacado.

Ademais, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça Especial, o Acórdão recorrido e os precedentes citados pela defesa tratam de
questões jurídicas e fáticas distintas, a demandar análise casuística
.

Os precedentes referidos teriam reconhecido a proteção à liberdade de expressão e imprensa, em contextos de investigação jornalística legítima,
sem extrapolação dos limites constitucionais
.

No caso em tela, esta Colenda Câmara Criminal entendeu que as publicações do Embargante
extrapolaram o exercício regular do direito de crítica
, utilizando expressões e imputações que,
em tese
, configuram injúria e difamação, com manifesta intenção de macular a honra e a imagem das vítimas.

Expressões como "jabuticabas jurídicas para blindar corruptos", "cúpula do MP-ES topa tudo", e a comparação do Promotor de Justiça a um "general nazista" foram expressamente mencionadas como indícios de que o limite da crítica foi,
em tese
, ultrapassado, adentrando na esfera da ofensa pessoal injuriosa.

O direito à livre manifestação do pensamento não é absoluto, encontrando limites na proteção à honra, imagem e dignidade das pessoas.

A distinção entre crítica legítima e ofensa pessoal depende da análise das circunstâncias concretas, o que, no entender unânime desta Câmara, só pode ser feito após a instrução processual.

A cassação da absolvição sumária se deu justamente pela necessidade de um
exame aprofundado dos fatos e das provas
, vislumbrando-se a
atipicidade na sentença
por ter julgado antecipadamente um caso que exigia dilação probatória.

Portanto, não há contradição a ser sanada.

2. Da Alegação de Omissão:
A Defesa alega omissão do Acórdão por não ter enfrentado as questões relativas à tutela das liberdades constitucionais (expressão, imprensa, informação jornalística e crítica) e o Princípio do Sigilo das Fontes, notadamente sob a ótica da ADPF nº 130/DF e da tese de que a imposição de instrução processual forçaria o jornalista a revelar fontes sigilosas, violando o sigilo e configurando ausência de fundamentação.

Melhor sorte não socorre o Embargante quanto à alegada omissão. A decisão colegiada não incorreu em omissão ou falta de fundamentação.

O Acórdão foi explícito ao afirmar que a liberdade de imprensa, embora sagrada, não abarca o direito de caluniar ou injuriar, fixando a linha divisória entre a crítica e o ilícito na imputação de fatos falsos, ou uso de expressões injuriosas.

Ao determinar o prosseguimento da instrução, o julgado se baseou exatamente na premissa de que a análise da matéria (se houve dolo específico, se as publicações foram caluniosas, injuriosas ou difamatórias) exige a dilação probatória e o aprofundamento das questões fáticas.

O mérito das liberdades constitucionais, como a liberdade de expressão e a proteção do sigilo das fontes, é tema que
demanda aprofundamento e dilação probatória
, não podendo ser decidido em sede de juízo sumário.

A determinação de que o processo volte à primeira instância para a colheita de provas e oitiva das partes, tem como escopo primordial
garantir o contraditório e a ampla defesa
, em estrita observância aos princípios constitucionais do devido processo legal (Art. 5º, LIV e LV, da CRFB/88).

O julgado, portanto, foi claro, coerente e suficiente, não havendo violação ao disposto no Art. 93, IX, da Constituição Federal, ou ao Art. 315, §2º, IV, do Código de Processo Penal, pois a tese de que o jornalista foi forçado a quebrar o sigilo da fonte será apreciada pelo juízo de piso, durante o contraditório, após o saneamento da atipicidade da decisão de 1º grau. Não se trata de omissão, mas de inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração.

Por todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo-se
INTACTO
o Acórdão impugnado em todos os seus termos, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)